Tribunal: TJDFT
Processo: 0717757-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717757-19.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXSIANE LORRANY CARVALHO DOS SANTOS APELADO: REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ALEXSIANE LORRANY CARVALHO DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela apelante em desfavor de REAL SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, julgou improcedente o pedido inicial. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). No caso em exame, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 25/06/2023 e o sistema eletrônico registrou ciência da parte recorrente no dia 28/06/2023, às 00h00min, passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 29/06/2023, e encerrando-se no dia 19/07/2023. Portanto, o recurso interposto em 20/07/2023 é intempestivo. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III e 1.003, §5o, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação intempestiva. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator